Tribunal: TJPA
Processo: 0002619-42.2019.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002619-42.2019.8.14.0010

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: IRENE GOMES DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DELARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. RECURSO APENAS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INCONFORMISMO APENAS QUANTO À DETERMINAÇÃO DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DEMONSTRADA CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE SEGURANÇA QUE SE ESPERA DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS. DEVIDA REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. MINISTÉRIO PÚBLICO INFORMOU DESNECESSIDADE DE INTERVENÇÃO. recurso conhecido e DESPROVIDO, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO BRADESCO SA em face de sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Breves, nos autos da ação declaratória de nulidade de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, cumulada com restituição material e compensação moral (proc. Nº 0002619-42.2019.8.14.0010), proposta contra IRENE GOMES DE OLIVEIRA.

A sentença foi proferida com o seguinte comando final:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para declarar nulos os Empréstimos Pessoais nº 65554474, 83233100, 8415450 e 1947709, bem como condenar o Banco Bradesco a restituir em dobro os valores descontados dos referidos empréstimos a contar da data de celebração, devendo os valores serem corrigidos pelo IPCA, aplicando-se os juros de 12% ao ano. Em tempo, defiro a tutela provisória determinando que sejam sustados os descontos dos referidos empréstimos no benefício da autora. Extinguindo o processo nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno a parte demandada ao pagamento das custas e honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

Publique-se, registre-se, intimem-se e, transitado em julgado, arquivem-se os autos.”

Ainda que tenham sido opostos embargos de declaração, nada restou modificado.

Inconformada,
apenas
a instituição financeira interpôs a presente apelação. Em suas razões, argui apenas e tão somente a reforma do capítulo da sentença que a condenou a restitui em dobro os valores descontados no benefício previdenciário da autora.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

A Procuradoria do Ministério Público informou a desnecessidade de intervenção no feito.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Proceda a Secretaria a retificação dos polos, passando a constar como apelante BANCO BRADESCO S.A. e apelada IRENE GOMES DE OLIVEIRA.

Belém, 24 de janeiro de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Razões recursais.

Conforme relatado, a sentença guerreada julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, condenando o Banco apenas em danos materiais para repetir na forma dobrada o indébito.

No recurso, a irresignação se restringiu apenas quanto à condenação em devolver em dobro as quantias indevidamente suprimidas do benefício previdenciário da autora, não tendo trazido nada a respeito da regularidade ou não da contratação

Defende que, por não ter sido demonstrada a sua má-fé, não poderia ser compelido a devolver em dobro os valores descontados.

Sem maiores digressões, mas sem razão a instituição financeira, tendo em vista a demonstração de que a conduta do Banco foi contrária à boa-fé objetiva, já que não foi garantida a segurança que se espera das instituições financeiras, permitindo a efetivação de três empréstimos consignados mediante fraude na remuneração da apelada, devendo ser mantido entendimento lançado pelo juízo de origem.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
e mantenho a sentença em todos os seus termos.

Deixo de majorar os honorários recursais já que arbitrado no patamar máximo.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 27/02/2024